Tribunal: TCU
Processo: 008.865/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6228/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Franio Luiz Nogueira Pinheiro emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a Unidade Instrutora identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a plano econômico sem a devida absorção (processo 0130400-66.1991.5.14.0402, 84,32%); considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 do TST; considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12559/2020 - TCU - 2a Câmara); considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos" (RE 596.663/RJ, com repercussão geral reconhecida, relator: Ministro Marco Aurélio, relator p/Acórdão: Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 24/9/2014, DJe de 26/11/2014); considerando as restruturações do plano de carreira que alteraram a estrutura remuneratória dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela inquinada; considerando, entretanto, que o recebimento da parcela em questão se encontra respaldado por decisão proferida pelo Juiz Federal da 2a Vara do Trabalho de Rio Branco-AC, no âmbito do processo 0130400-66.1991.5.14.0402, conforme identificado por este Tribunal quando da prolação dos Acórdãos 3055/2021 e 10.546/2021, ambos da 1a Câmara; considerando que, por meio do Acórdão 8784/2021-TCU-Primeira Câmara esta Corte já determinou o envio de informações à Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica do TCU, visando ao acompanhamento da referida ação trabalhista; considerando que, recentemente, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária informou ao Tribunal nos autos do TC- Processo 043.798/2021-7 que está impossibilitado de suspender o pagamento da parcela judicial referente aos 84,32% em decorrência de decisão judicial adotada nos autos do processo 0130400-66.1991.5.14.0402; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 23/06/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato, sem, contudo, determinar a suspensão dos pagamentos em razão da decisão judicial proferida nos autos do processo 0130400-66.1991.5.14.0402. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Franio Luiz Nogueira Pinheiro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato até o deslinde da decisão judicial que ampara o pagamento da vantagem referente aos 84,32%; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 008.865/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Franio Luiz Nogueira Pinheiro (XXX.041.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. na eventualidade de superveniente decisão judicial desfavorável ao interessado no âmbito do processo 0130400-66.1991.5.14.0402, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da notificação da decisão, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora considerado ilegal, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria do interessado caso seja reformada a decisão judicial que atualmente ampara o pagamento da vantagem referente aos 84,32%, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.